Tribunal: TJDFT
Processo: 0755933-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755933-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO DANIEL SILVA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – CAUSA DE AUMENTO DE PENA – DOSIMETRIA – REGIME INICIAL – MULTA – RESTITUIÇÃO DE BENS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena por proximidade de estabelecimento de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para a condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iii) aplicação do princípio da insignificância; (iv) afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas; (v) restituição de bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. As provas testemunhais e periciais são harmônicas e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. A quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, bem como os instrumentos típicos de comercialização, afastam a tese de uso pessoal. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao tráfico de drogas, especialmente diante da reincidência e dos antecedentes do réu. 4. A causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é objetiva e incide pela proximidade da residência com escola infantil. 5. A pena foi redimensionada em razão do afastamento da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006. 6. O regime inicial fechado é adequado, considerando a quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. Os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime e não tiveram origem lícita comprovada, justificando o perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É válida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando o crime de tráfico de drogas é cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente da comprovação de mercancia direta aos frequentadores. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sustentando que não foi devidamente demonstrada a intenção de difundir ilicitamente a droga; b) artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, afirmando que a aplicação automática da majorante se mostra desproporcional e destituída de base probatória idônea. Assevera que o simples fato de a residência se situar em frente a uma escola não basta como causa de aumento de pena, sendo imprescindível demonstrar que havia a intenção de atingir seus frequentadores ou que a proximidade do estabelecimento foi utilizada como meio para facilitar a difusão da droga, o que não se verificou no caso em análise; c) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa da conduta social. Defende, ainda, que para cada circunstância judicial desfavorável deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016